Tribunal: TJMT
Processo: 1078025-53.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078025-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JOSE EUGENIO BONJOUR NETO - CPF: 025.678.951-75 (RECORRENTE), JOSE EUGENIO BONJOUR NETO - CPF: 025.678.951-75 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1078025-53.2025.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrida:
JOSÉ EUGÊNIO BONJOUR NETO

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento
: 07 a 11/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO UNILATERAL. ATRASO SUPERIOR A OITO HORAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento unilateral de voo, sem prévia comunicação, com reacomodação em voo posterior que ocasionou atraso superior a oito horas no destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo por alegada necessidade de manutenção configura excludente de responsabilidade civil da transportadora; (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de informação prévia, atraso excessivo e falta de assistência material, enseja indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, submetendo-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A alegação de manutenção não programada caracteriza fortuito interno, inerente à atividade da transportadora, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.

A ausência de comprovação de comunicação prévia da alteração do voo, nos termos do art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, evidencia falha na prestação do serviço.

O atraso superior a oito horas na chegada ao destino ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O dano moral, na hipótese, é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação específica do prejuízo.

A reacomodação em voo posterior, embora considerada para fins de quantificação, não afasta a responsabilidade da transportadora.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A ausência de comprovação do nexo causal entre as despesas alegadas e a falha do serviço afasta o dever de indenizar a título de danos materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O cancelamento de voo por necessidade de manutenção configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. A ausência de notificação prévia e o atraso excessivo caracterizam falha na prestação do serviço e ensejam dano moral presumido.

3. A reacomodação do passageiro não exclui o dever de indenizar, mas pode influenciar na fixação do
quantum
.

4. A indenização por danos materiais exige comprovação do prejuízo e do nexo causal com a conduta da transportadora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1000389-64.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 356735362, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b) CONDENAR a Requerida a restituir na forma simples, os danos materiais suportados pelo Autor, na quantia de
R$ 36,91 (trinta e seis reais e noventa e um centavos)
, que deverá ser corrigida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária e juros de mora incidentes sobre as parcelas devidas até 27 de agosto de 2024 deverão observar a taxa Selic, que engloba, em um único índice, a atualização monetária e os juros moratórios, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.368, interpretando o art. 406 do Código Civil de 2002. A partir de 28 de agosto de 2024, deverão ser aplicados os critérios previstos nos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, de modo que a correção monetária incidirá pelo IPCA-E/IBGE, e os juros de mora serão calculados pela taxa referencial da Selic, deduzido o índice já utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE).

Em sede
recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Ausência de comprovação do dano moral;

2)

Indevida condenação ao pagamento de danos materiais;

3)

Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente
, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a parte reclamada não alegou nenhuma dessas excludentes de responsabilidade, razão pela qual não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante adquiriu passagens aéreas junto à reclamada para o trecho Cuiabá/MT – São José do Rio Preto/SP, com partida em 31/10/2025, às 02h05, e chegada prevista às 09h05 do mesmo dia, com conexão em Campinas/SP.

Relata que, ao chegar ao balcão de atendimento, foi surpreendido com a informação de que seu voo havia sido cancelado unilateralmente pela companhia aérea, sem aviso prévio, justificativa plausível ou imediata proposta de reacomodação em outro voo.

Afirma que, em razão do cancelamento, foi posteriormente reacomodado em voo com partida às 11h15 e chegada a São José do Rio Preto/SP às 17h20, o que resultou em atraso superior a 8 (oito) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Sustenta, ainda, que a falha na prestação do serviço, consubstanciada na ausência de informação adequada e de assistência imediata, lhe ocasionou danos materiais e morais, razão pela qual pleiteia indenização.

Por sua vez, a demandada aduz que o voo contratado pela parte autora foi afetado por necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que ensejou a imediata suspensão da operação.

Argumenta que procedeu à reacomodação do passageiro em voo subsequente, adotando as medidas cabíveis para minimizar os transtornos, sustentando a ocorrência de caso fortuito apto a afastar sua responsabilidade.

No presente caso, a controvérsia deve ser solucionada com base no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista tratar-se de relação de consumo, conforme definição constante dos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

Pois bem, o cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão
da falha na prestação de seu serviço.

No caso, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de indenização por dano material e moral, em razão da falha na prestação de serviço da reclamada, decorrente do cancelamento do voo sem prévia notificação do passageiro.

Em detida análise das provas constantes dos autos, especialmente dos cartões de embarque e da declaração de contingência juntados aos IDs 356734896, 356734897 e 356734898, verifica-se que o voo originalmente contratado (voo nº 4341), com partida prevista para 31/10/2025, às 02h05, foi alterado para o voo nº 5041, no mesmo dia, às 11h15.

Tal alteração ocasionou a chegada do reclamante ao destino com atraso aproximado de 8 (oito) horas em relação ao horário inicialmente pactuado, circunstância, inclusive,
reconhecida pela própria reclamada
, evidenciando a falha na prestação do serviço.

Assim, resta demonstrado que a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), enquanto a parte recorrente
não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (artigo 373, inciso II), consistente na demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ora, é sabido que, à luz do disposto no art. 373, II, era ônus da reclamada produzir prova robusta capaz de derruir o direito alegado e comprovado pela reclamante. Contudo,
tais provas não foram produzidas
.

Isso porque não apresentou qualquer tipo de prova que corroborasse suas alegações; de igual modo não comprovou que o autor foi notificado previamente acerca da alteração do voo ou foi fornecida assistência material, nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400 da ANAC. Vejamos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do
caput
deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material,
bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte
(grifei).

Como visto o cancelamento de um voo ou sua alteração unilateral é medida ilícita, à luz da regulamentação da ANAC, o que se revela suficiente para se compreender a situação abusiva passível de indenização.

Portanto, não se verificando qualquer causa excludente de responsabilidade da parte demandada, deve arcar com a reparação dos danos, especialmente pela falta de assistência material e de comunicação prévia da alteração do voo, cujo prazo de notificação deve ser respeitado para se assegurar o mínimo de respeito e tratamento digno aos passageiros.

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 5 (CINCO) HORAS.
ALEGAÇÃO DE RESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1000389-64.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023). (grifei).

No caso concreto, resta caracterizado o dano moral, uma vez que a parte recorrida foi submetida a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na hipótese, esses elementos autorizam a
redução da indenização
por danos morais para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco

mil

reais
),
quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ressalte-se, ainda, que a fixação da indenização leva em consideração
que a companhia aérea empreendeu esforços e reacomodou o passageiro no próximo voo disponível
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial.

Por outro lado, a parte autora não logrou demonstrar, de forma adequada, a justificativa para o desembolso de despesas com transporte por aplicativo que afirma ter suportado em 31/10/2025, às 12h23, considerando que o voo reacomodado teve início às 11h15 (ID 356734899).

Assim, ausente prova suficiente de que o alegado prejuízo material possui nexo com os fatos descritos na petição inicial, não há como imputar à ré a responsabilidade pelo ressarcimento do valor de
R$ 36,91
(trinta e seis reais e noventa e um centavos).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o valor da indenização por
danos morais
para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e
afastar
a condenação ao pagamento de
danos materiais
no montante de
R$ 36,91 (trinta e seis reais e noventa e um centavos),
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026